Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. MÉDICO NÃO INTEGRANTE DA REDE REFERENCIADA. LIMITES DO CONTRATO. HOSPITAL COM COBERTURA PELO PLANO CONTRATADO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste nulidade por violação à vedação de decisão surpresa quando todos os fundamentos trazidos no voto condutor do v. acórdão encontram correlação com as questões que estiveram em discussão durante todo o curso do processo, quais sejam, a ausência de contato administrativo, a ausência de negativa da seguradora e a situação de urgência ou emergência.
2. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.